Tribunal: STF
Processo: AC 301
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE IMEDIATO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO ADMITIU
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO MESMO
RECURSO, PARA SUSTAR EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO.
Como todas as decisões anteriores foram contrárias
ao interesse do requerente, o seu pedido há de ser interpretado como
 antecipação de tutela no apelo extremo, a qual exige "muito forte
probabilidade de o recorrente vir a sair vitorioso no julgamento do
recurso extraordinário (Pet 2.784-QO, Relator Ministro Moreira
Alves).
Condição inocorrente no caso, visto que a controvérsia se
prende a questões de natureza processual (erro material, limites
objetivos da coisa julgada e encontro de contas), a demonstrar que
seria indireta a eventual ofensa ao texto constitucional, hipótese
que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.
Agravo regimental
desprovido.